Tribunal: TJES
Processo: 5003991-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003991-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: GERALDO CESAR GAVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003991-26.2025.8.08.0000
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: GERALDO CESAR GAVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. CABIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação Indenizatória n.º 5004560-68.2024.8.08.0030, ajuizada por Geraldo Cesar Gava, rejeitou a preliminar de litispendência e deferiu a inversão do ônus da prova. A agravante alegou a ocorrência de litispendência em razão da existência de demanda anterior com identidade de partes, causa de pedir e pedido (processo n.º 5008662-07.2022.8.08.0030), bem como ausência dos requisitos legais para a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita a alegação de litispendência; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova em favor do consumidor na hipótese dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento não comporta conhecimento quanto ao capítulo que rejeita a preliminar de litispendência, pois tal decisão não está contemplada no rol do art. 1.015 do CPC/2015.

4. A tese da taxatividade mitigada, firmada pelo STJ no Tema 988, somente admite o cabimento de agravo fora das hipóteses legais quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação, o que não se verifica no caso concreto.

5. A alegação de litispendência pode ser arguida como preliminar em eventual apelação, sem risco de preclusão ou prejuízo processual imediato, o que afasta a urgência necessária para o conhecimento do agravo.

6. Quanto ao mérito, é cabível a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, conforme prevê o art. 6º, VIII, do CDC, sempre que demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica da parte autora.

7. No caso concreto, restou evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor em relação à concessionária de energia, que detém os dados técnicos e os meios probatórios necessários à elucidação da controvérsia acerca da regularidade do faturamento.

8. A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução, cabendo ao juiz determinar sua aplicação de forma fundamentada, conforme entendimento consolidado no STJ.

9. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta, apontando a hipossuficiência técnica do consumidor e o desequilíbrio na produção de provas, o que justifica a manutenção da inversão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A rejeição de alegação de litispendência não enseja agravo de instrumento, por não estar prevista no rol do art. 1.015 do CPC e não restar demonstrada urgência nos termos do Tema 988 do STJ.

2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo é admissível quando demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor em relação ao fornecedor.

3. A decisão que determina a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e prescinde de fundamentação exaustiva, sendo suficiente a indicação clara dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 1.015 e 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.223.089/SE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11.11.2024; TJES, AI n.º 5001675-11.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.03.2024; TJES, AI n.º 5005862-28.2024.8.08.0000, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, j. 30.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. decisão interlocutória de ID 63646178, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos da “Ação Indenizatória” nº 5004560-68.2024.8.08.0030, ajuizada por
GERALDO CESAR GAVA
, ora agravado, rejeitou a preliminar de litispendência e deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais (ID 12686415), a agravante sustenta, em síntese:
i)
a ocorrência de litispendência com o processo nº 5008662-07.2022.8.08.0030, por haver identidade de partes, causa de pedir e pedido; e
ii)
a ausência de fundamentação e dos requisitos legais para a inversão do ônus da prova, notadamente a verossimilhança das alegações autorais. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão objurgada.

Por meio da decisão de ID 12768947, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi
indeferido
, sendo, ainda, determinada a intimação da agravante para se manifestar sobre possível inadmissibilidade parcial do recurso.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 12975014), pugnando pela manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que não há litispendência, por se tratar de cobranças de períodos distintos, e de que a inversão do ônus da prova é medida correta, em razão de sua hipossuficiência técnica.

A agravante, por meio da petição de ID 12981252, manifestou-se sobre a admissibilidade do recurso quanto à tese de litispendência, defendendo o seu cabimento com base na teoria da taxatividade mitigada.

I - DA PRELIMINAR DE CABIMENTO

O recurso deve ser
parcialmente conhecido
.

A insurgência da agravante volta-se contra dois capítulos da decisão saneadora: a rejeição da preliminar de litispendência e o deferimento da inversão do ônus da prova.

No que tange à
rejeição da preliminar de litispendência
, entendo que o recurso não merece ser conhecido.

A matéria não se encontra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ademais, não se vislumbra a aplicação da tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988 (REsp 1.704.520/MT), que admite o agravo de instrumento “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

No caso concreto, o prosseguimento do feito não acarreta prejuízo imediato ou risco de inutilidade do julgamento em sede de apelação, momento em que a matéria poderá ser devidamente reanalisada como preliminar, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC. A questão não se sujeita à preclusão e pode ser deduzida em momento oportuno.

Nesse sentido, colaciono precedentes que corroboram o não cabimento do agravo de instrumento nesta hipótese:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. I. Caso em exame agravo interno interposto pelo estado de Minas Gerais contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento.
O agravo de instrumento impugnava decisão interlocutória que afastou a litispendência entre duas ações civis públicas. O relator não conheceu do agravo por entender que a decisão recorrida não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC nem se justifica pela tese da taxatividade mitigada (tema 988 do STJ)
. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir se neste caso concreto há cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que afasta a litispendência entre duas ações civis públicas, considerando o rol do art. 1.015 do CPC e a tese do tema 988 do STJ. III. Razões de decidir
o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, permitindo agravo de instrumento apenas nas hipóteses expressamente previstas ou, visto como mitigado, em situações excepcionais de urgência, conforme entendimento do STJ no tema 988.a urgência que justifica o agravo de instrumento deve decorrer da inutilidade da apreciação da questão apenas em sede de apelação, o que não se verifica no caso concreto.
A alegação de litispendência pode ser arguida e analisada em apelação
, sem prejuízo ao andamento processual, afastando o requisito de urgência exigido pelo tema 988 do STJ. A parte agravante não demonstrou risco de dano irreparável ou prejuízo processual imediato, limitando-se a argumentar sobre eventual duplicidade de processos e custos adicionais, o que não configura urgência para fins de agravo de instrumento. O legislador estabeleceu o rol do art. 1.015 do CPC para evitar recursos prematuros sobre questões que possam ser analisadas posteriormente, garantindo a celeridade processual e a racionalidade na impugnação de decisões interlocutórias
. lV. Dispositivo e tese agravo interno desprovido. Tese de julgamento:
1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas quando há previsão expressa ou urgência decorrente da inutilidade da questão no julgamento da apelação. 2.
A rejeição de alegação de litispendência não enseja agravo de instrumento, salvo demonstração de urgência concreta, nos termos do tema 988 do STJ
.
3. O princípio da celeridade processual e a racionalidade na impugnação de decisões interlocutórias justificam a restrição ao cabimento de agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.009, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.704.520/MG (tema 988), Rel. Min. Nancy andrighi, j. 05/12/2018; TRF-3, AI 5013330-85.2022.4.03.0000/SP, Rel. Des. Fed. Renato Lopes becho, j. 03/03/2023. (TRF 6ª R.; AI 6010366-50.2024.4.06.0000; MG; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Geneviève Grossi Orsi; Julg. 25/07/2025; Publ. PJe 31/07/2025)

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo, admitindo, em razão da taxatividade mitigada, interpretação extensiva apenas em hipóteses excepcionais, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988. 2.
No caso, a decisão que
indefere a produção de prova testemunhal e
rejeita a preliminar de litispendência não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do CPC.
3. O agravante não demonstrou urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação, requisito necessário para afastar a taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC. 4. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado. (TRF 1ª R.; AG 1033246-67.2021.4.01.0000; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Augusto Pires Brandão; DJe 21/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA.
ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA
E CONEXÃO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a alegação de litispendência e de conexão em ação de cobrança.
A parte agravante sustenta do cabimento do agravo de instrumento e de que ambas as ações (nº 5005424-05.2021.8.21.0013 e nº 50100073320218210013) tem por objeto o mesma operação. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita alegação de litispendência e conexão, considerando-se o rol taxativo do art. 1.015 do CPC e os limites da mitigação autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir:
3. O art. 1.015 do CPC estabelece de forma taxativa as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, restringindo o seu manejo a determinadas decisões interlocutórias.
A rejeição da alegação de litispendência e conexão não está contemplada entre essas hipóteses legais. Ainda que o Superior Tribunal de Justiça, nos temas 988 e 1059, tenha admitido mitigação à taxatividade em casos excepcionais, como o risco de inutilidade do provimento jurisdicional ou prejuízo irreparável à parte, tais situações não se verificam no caso concreto
. A matéria discutida pode ser tranquilamente arguida em preliminar de apelação, não havendo urgência que justifique a impugnação antecipada por agravo de instrumento. Adotar entendimento diverso implicaria desvirtuar o sistema recursal e esvaziar a regra da taxatividade. Assim, não se conhece do recurso.
lV. Dispositivo e tese: 4. Recurso não conhecido. Tese:
a decisão interlocutória que rejeita a alegação de litispendência e conexão não enseja agravo de instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, sendo matéria que pode ser arguida em preliminar de apelação, salvo demonstração concreta de urgência ou risco de inutilidade da prestação jurisdicional, o que não se verifica no caso
. --------------------------- dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015; jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy andrighi, j. 19.12.2018; TJRS, AI n. 52192925220248217000, 24ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge maraschin dos Santos, j. 30.10.2024; TJRS, AI n. 50743898420258217000, 22ª Câmara Cível, Rel. Des. Miguel ângelo da Silva, j. 26.03.2025. (TJRS; AI 5026907-43.2025.8.21.7000; Erechim; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Maraschin dos Santos; Julg. 30/04/2025; DJERS 30/04/2025)

AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO. NOVO CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO
.
1. Não se cuidando de insurgência contra decisão que se enquadra em alguma das hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), nem caracterizada situação de inutilidade do aguardo de avaliação futura, inviável o recurso de agravo de instrumento quanto ao capítulo da decisão interlocutória que
rejeita preliminar de litispendência
.
2. Sem elementos capazes de infirmar os fundamentos da monocrática, é de se negar provimento ao agravo interno. (TJMG; AgInt 2254573-30.2023.8.13.0000; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Oliveira Firmo; Julg. 30/07/2024; DJEMG 05/08/2024)

Isso posto,
acolho a preliminar de não conhecimento parcial do recurso, suscitada de ofício,
para conhecer do agravo de instrumento apenas quanto ao capítulo que deferiu a inversão do ônus da prova
.

II - MÉRITO

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações sobre a ação de origem.

Cuida-se de
ação por danos morais
ajuizada por
GERALDO CESAR GAVA
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, na qual alega, em apertada síntese, a existência de um processo anterior (nº 5008662-07.2022.8.08.0030) que também discute a forma de faturamento por média aritmética adotada pela empresa, sob a justificativa de dificuldade de acesso ao medidor.

Afirma que naquele processo, foi concedida uma liminar para impedir a suspensão do fornecimento de energia e a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes. Sustenta, ainda, que a ré informou em contestação ter instalado um equipamento de medição remota, mas o autor aduz que as cobranças com valores excessivos, superiores a R$10.000,00, continuaram a ser emitidas com base na média aritmética, mesmo sem consumo no local. Além disso, destaca que seu nome foi indevidamente negativado, o que lhe causou prejuízos.

Diante disso, requer a suspensão das cobranças relativas à instalação nº 160841514, referentes a débitos posteriores ao ajuizamento da primeira demanda.

Ao receber a exordial, o julgador singular deferiu o pedido liminar.

Após a apresentação de contestação e réplica, sobreveio a decisão que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela parte autora e rejeitou a alegação de litispendência deduzida pela requerida. Vejamos:

1. Trata-se de ação por danos morais com pedido liminar ajuizada por Geraldo Cesar Gava em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., questionando o faturamento por média aritmética e cobrança de valores considerados excessivos, bem como a negativação do nome do autor.

O autor alega que, mesmo após suposta instalação de sistema de medição remota pela ré, as faturas continuam sendo emitidas por média aritmética, com valores superiores a R$ 10.000,00, mesmo com o medidor sem funcionar e sem aparelhos ligados.

A ré, por sua vez, sustenta que instalou o sistema Remota 184206 devido ao difícil acesso ao local, sendo alcançado somente a pé, e que o faturamento segue as normas da ANEEL.

2. ANÁLISE DAS PRELIMINARES

2.1 Da Litispendência

A ré alega litispendência com o processo nº 5008662-07.2022.8.08.0030. Contudo, rejeito a preliminar, pois o presente processo discute fatos novos e cobranças posteriores a 17/08/2022, data do protocolo da ação anterior, não havendo identidade de causa de pedir.

3. PONTOS CONTROVERTIDOS

Com base nos pedidos formulados e na defesa apresentada, fixam-se os seguintes pontos controvertidos:

a)Efetiva instalação e funcionamento do sistema de medição remota;

b)Acessibilidade do local para leitura do medidor;

c)Regularidade do faturamento por média aritmética;

d)Existência de consumo efetivo que justifique os valores cobrados;

e)Ocorrência de danos morais e sua quantificação.

4. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA

A inversão do ônus da prova é determinada neste caso devido à clara relação de consumo entre as partes e à hipossuficiência técnica do consumidor frente à concessionária de energia elétrica.

Esta inversão encontra fundamento legal no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos em juízo, inclusive com a inversão do ônus probatório quando verificada a verossimilhança das alegações ou sua hipossuficiência técnica.

No caso em análise, a hipossuficiência técnica é evidente, pois o consumidor não possui conhecimentos especializados sobre sistemas de medição de energia elétrica, procedimentos técnicos de leitura remota, e aspectos regulatórios do setor elétrico.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em analisar o acerto da decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em favor do autor/agravado.

Pelo que se denota, a empresa recorrente é uma pessoa jurídica de direito privado que atua como prestadora de serviço público, o que atrai a aplicação da teoria do risco administrativo e, consequentemente, da responsabilidade objetiva por eventuais danos, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Dessa forma, a relação jurídica em análise é, sem dúvida, de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A questão central, portanto, é verificar se estão presentes os pressupostos que autorizam a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que “
a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz e se caracteriza como regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer, preferencialmente, antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.223.089/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

No caso em tela, a parte agravada imputa à agravante uma falha na prestação do serviço, consubstanciada em uma forma de cobrança supostamente inadequada.

Diante desse cenário, não se pode atribuir ao consumidor o ônus de provar o defeito no serviço, uma vez que sua hipossuficiência técnica em relação à concessionária é evidente. A empresa recorrente é quem possui todo o aparato técnico e informacional para demonstrar a correção de seus procedimentos e buscar a verdade real.

Com efeito,
resta constatada a fragilidade técnica do agravado, sendo certo que a recorrente possui maior facilidade para demonstrar a regularidade da prestação do serviço
.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados das Câmaras Cíveis deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Verifica-se que a seguradora recorrente almeja o ressarcimento de dano ocorrido em elevador em razão das oscilações na rede de energia elétrica, tornando-se patente a sua hipossuficiência técnica com relação aos serviços prestados pela recorrida e, consequentemente, viável a inversão do ônus da prova, com a facilitação da defesa de seus direitos.
2. Recurso conhecido e provido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5001675-11.2023.8.08.0000; 2ª Câmara Cível; Rel.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; data 01/03/2024)

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE REGRESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória, Comarca da Capital, que, em ação de regresso movida por Seguradora em face da Concessionária de Energia Elétrica, determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária de energia elétrica, aplicando o Código de Defesa do Consumidor (CDC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve falta de fundamentação na decisão que determinou a inversão do ônus da prova; (ii)
verificar se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, conforme previsto no CDC e no CPC
; e (iii) determinar se a unidade judiciária de origem é competente para julgar o caso. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão impugnada possui fundamentação suficiente, ainda que sucinta, ao indicar que a Seguradora, como sub-rogada nos direitos do consumidor, se encontra em posição de hipossuficiência técnica frente à Concessionária de Energia Elétrica, o que justifica a inversão do ônus da prova.
A aplicação do CDC é adequada ao caso, uma vez que a seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do consumidor, passa a gozar das mesmas prerrogativas deste, incluindo a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC
. A competência da unidade judiciária de origem está justificada pelo art. 101, I, do CDC, que admite o ajuizamento da ação no foro do domicílio do autor, sendo irrelevante o fato de o dano ter ocorrido em Barra de São Francisco. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia, prevista no art. 14 do CDC, impõe-lhe o dever de provar a inexistência de falha na prestação do serviço, cabendo a ela demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor possui legitimidade para invocar a inversão do ônus da prova em ação de regresso, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 2. A responsabilidade do fornecedor de serviços em relação ao consumidor é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o art. 14 do CDC
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 101, I; CPC, art. 373, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.208.548/RJ, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 993.258/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.06.2019. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5005862-28.2024.8.08.0000; 3ª Câmara Cível, Rel.: SERGIO RICARDO DE SOUZA; data 30/08/2024)

EMENTA: A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE TÉCNICA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A seguradora recorrente almeja o ressarcimento de dano ocorrido em elevador em razão das oscilações na rede de energia elétrica, tornando-se patente a sua hipossuficiência técnica com relação aos serviços prestados pela recorrida e, consequentemente, viável a inversão do ônus da prova, com a facilitação da defesa de seus direitos
. 2. Recurso provido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5006629-66.2024.8.08.0000; 1ª Câmara Cível, Rel.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, data 05/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO NA QUAL O JUIZ INDEFERE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ADMISSIBILIDADE. SEGURADORA CONSIDERADA COMO CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA EM RELAÇÃO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento do c. STJ, é “cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, assim como nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador” (AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP). Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Paga a indenização, a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado. Inteligência do art. 786 do CC. 3. Quando a seguradora para a indenização securitária ao consumidor por danos causados por oscilação na rede de energia elétrica, é considerada como consumidora por equiparação na ação de regresso ajuizada contra a concessionária de energia elétrica causadora dos prejuízos. Precedentes. 4. Há hipossuficiência técnica da seguradora para provar a falha ou o defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, cabendo à concessionária comprovar a inexistência do citado defeito. Precedentes
. 5. Decisão parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5001240-03.2024.8.08.0000; 4ª Câmara Cível, Rel.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, data 04/06/2024)

Dessa forma, a manutenção da inversão do ônus da prova é medida que se impõe para reequilibrar a relação processual e garantir a efetiva apuração da verdade dos fatos.

Por fim, registro que “
não há que se falar em motivação deficiente, não se podendo confundir vício de fundamentação com fundamentação sucinta
” (AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente recurso e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/08/2025 às 14:56:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58532404082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer parcialmente do recurso e, nesta extensão, negar-lhe provimento.